Tribunal: STF
Processo: Rcl 87999
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 609.096 - TEMA 372 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A e outro contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.750.586, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão determinada no Tema 372 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado com o objetivo de sujeitar as reclamantes à contribuição ao PIS e COFINS tendo por base de cálculo o faturamento, qual seja o produto decorrente da venda de mercadorias, prestação de serviços ou combinação de ambas, afastando-se as disposições do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98.



    Relata que o TRF3 proveu apelação da União, para determinar a incidência de PIS/COFINS sobre as receitas típicas auferidas pelas reclamantes. Aponta, contudo, “omissão quanto à tipicidade das receitas financeiras em relação às Impetrantes originárias Sudameris Arrendamento Mercantil S/A, Cia. de Arrendamento Mercantil Renault do Brasil e Sudameris Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, incorporadas pelas Reclamantes, haja vista a inexistência de intermediação financeira como atividade preponderante nas sociedades distribuidoras e de arrendamento” (doc. 1, p. 2).



    Discorre que, interposto recurso extraordinário no âmbito do STJ, o mesmo restou inadmitido, tendo sido julgado prejudicado o pedido de sobrestamento em razão do Tema 372 da Repercussão Geral. Alega que, ao assim proceder, o STJ descumpriu a ordem de suspensão nacional determinada nos embargos de declaração opostos no leading case. 



    Aduz, nesse sentido, que “ao manter o posicionamento mesmo após o pedido de sobrestamento nacional para evitar riscos desnecessários e prematuros a contribuintes, o C. STJ acabou por desrespeitar o princípio da segurança jurídica como determinação expressa deste E. STF” (doc. 1, p. 12).



     Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte e, subsidiariamente, o sobrestamento do apelo extremo até o julgamento definitivo do Tema-RG 372.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Consigno de pronto, que, ante à presença de fumus boni iuris e periculum in mora decorrente da iminência do trânsito em julgado do processo de origem perante o STJ, entendo ser o caso de tornar sem efeito os despachos proferidos em 26/11/2025 (doc. 50) e 9/12/2025 (doc. 62) e passo, desde logo, à análise de mérito da presente reclamação. 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida no Tema 372 da repercussão geral. Com efeito, no julgamento do RE 609.096, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli, fixou-se a tese de que “as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas. 



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. 



    3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento. 



    4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”. 



    6. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 609.096, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/07/2023)



    Após apreciar os embargos de declaração opostos no leading case, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 30/08/2024, “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema nº 372 e tramitem no território nacional”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o juízo reclamado, ao inadmitir o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, afastou o sobrestamento do processo pelo Tema 372 da repercussão geral, conforme se observa dos seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis (doc. 47, p. 8-9):



    “3. Por outro lado, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 



    Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do STF. 



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    [...]



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir:



    [...]



    4. Por fim, o pedido de sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema n. 372/STF é inviável, pois o acórdão objeto do recurso extraordinário nem sequer analisou o mérito do recurso de sua competência. 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (Grifei)



    Deveras, o fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à exigibilidade da contribuição ao PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado, a impor a observância da ordem de suspensão nacional de processos proferida no RE 609.096-ED (Tema-RG 372). 



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação unicamente para suspender o andamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.750.586, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento dos embargos de declaração no RE 609.096, Tema 372 da repercussão geral.



    Oficie-se o Tribunal reclamado para que providencie a notificação da parte beneficiária acerca da presente decisão diretamente nos autos de origem.



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente